Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR.
O dever contributivo deriva da voluntária sujeição de alguém ao corpo social e, consequentemente, às suas regras, ou do fato de que esteja se beneficiando das atividades associativas sem a necessária contraprestação, o que configuraria o vedado enriquecimento sem causa.